Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721514-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PACIENTE: RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 27019548). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Necessária, também, a solicitação de informações ao Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por haver indicação nos autos em questão de possível vinculação do feito aos autos da medida cautelar no 0700367-76.2021.8.07.0001, daquele Juízo, indisponíveis para consulta pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator